Tribunal: TJMT
Processo: 0003388-31.2019.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003388-31.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 009.553.601-96 (VÍTIMA), EDSON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 050.374.311-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART.129, § 9º E ART. 147, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO
PROVIDO EM DISSONÂNCIA
DO PARECER.

Conquanto o crime de ameaça seja comum e formal, considerando-se consumado independentemente do resultado, sua configuração exige que fique comprovado o temor incutido na ofendida. Inexistindo, portanto,
tal receio em relação às ameaças proferidas pelo agente, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e declarada, por conseguinte, a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Edson Alves de Sousa
interpôs a tempo e modo este recurso de Apelação Criminal contra sentença de Id. 75534985, em que foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 4 meses de detenção pela autoria, em concurso material, dos crimes de Lesão corporal qualificada pela prevalência de relações domésticas e Ameaça (art. 129, § 9º e art. 147, do CP).

Inconformado, por este recurso se insurge apenas quanto a sua condenação pela prática do delito de Ameaça, pugnando absolvição com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, pois, em seu entendimento, os elementos constitutivos do tipo não estão devidamente comprovados, em especial, porque em juízo, a vítima declarou que não se sentiu atemorizada pelas ameaças de morte que lhe foram dirigidas (Id. 75534993).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo. Id. 75535451;
igualmente
, em parecer opina a PGJ conforme se verifica do sumário que segue em transcrição livre (Id. 80993990):

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, ANTE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRAS PROFERIDAS PELO ACUSADO DURANTE DISCUSSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACERVO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

Inclua-se em pauta observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021